Tribunal: STF
Processo: CJ 5942
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-26
Data de publicação: 1975-11-26

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA LOCAL
POR SE TRATAR DE CAUSA FUNDAMENTADA EM TRATADO INTERNACIONAL
(ALALC), DECLINANDO-SE, DIANTE DISSO, A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA
FEDERAL. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO, POIS NO CASO, NÃO E DE
AUTORIDADE FEDERAL, MAS DE AUTORIDADE LOCAL, O ATO IMPUGNADO EM
MANDADO DE SEGURANÇA CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL.